Tribunal: TJSP
Processo: 0001578-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001578-03.2020.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente AGNALDO DOS SANTOS FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001578-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.397
2
Voto no 35.397
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0001578-03.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Agnaldo dos Santos França
Vistos, etc...
1. Neste Habeas Corpus, com pedido liminar,
o epigrafado alega que sofre constrangimento ilegal por parte do E.
Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Tatuí nos autos do
Processo no 0001114-96.2010.8.26.0624.
Aduz que “não teve a prisão cautelar decretada e não
houve alteração fática a justificar a custódia a esse momento processual. Não
estão, assim, presentes elementos concretos ou circunstâncias a denotarem a
presença dos requisitos do art. 312 do Código de processo Penal e a prolação de
sentença condenatória, por si só, não é suficiente à caracterização da
cautelaridade sem o qual inviável prisão antes do trânsito em julgado” (fls. 04).
Postula, desse modo, “possa continuar recorrendo
em liberdade” (fls. 05/6).
A ação mandamental está bem instruída, o que
torna desnecessárias as informações da Instância de origem,
inferência que se estende ao r. parecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001578-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.397
3
2. O writ não comporta conhecimento.
O paciente foi condenado como incurso no
artigo 217-A do Código Penal à pena reclusiva de 10 (dez) anos, no
regime fechado. Interposta Apelação, a Colenda Segunda Câmara
Criminal Extraordinária negou provimento ao recurso, tendo o v.
aresto transitado em julgado em 13 de outubro de 2016.
Em decorrência, aos 07 de novembro de 2016
o I. Juízo determinou o cumprimento do v. Acórdão, bem como a
expedição de mandado de prisão, o qual restou cumprido em 25 de
novembro de 2016 (tudo conforme extrato de movimentação processual
disponível na internet).
3. Andou bem o d. Juízo de origem, não se
havendo falar, a esta altura, em revogação de segregação preventiva,
pois não mais nos encontramos sob os auspícios da provisoriedade.
As consequências da noticiada condenação são de compulsória
observância. O processo-crime está irremediavelmente findo. Não há
nem mesmo sombra de constrangimento ilegal.
4. Ante o exposto, meu voto não conhece da
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator